Tribunal: STF
Processo: ADI 5780
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 13.022/2014. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO DE DESTAQUE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Interposição de embargos, com o objetivo de rediscutir matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 3. Inexistência de obrigatoriedade de apreciação do pedido de destaque requerido pelas partes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.  5. Embargos de Declaração rejeitados.